Tribunal: TJBA
Processo: 8006951-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006951-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE SANTANA SAMPAIO Advogado(s): KARLA SILVA PAIM AGRAVADO: URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e outros Advogado(s): MOISES DE SALES SANTOS, RENATA DURAO MACHADO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE CONSTRUÇÕES E MELHORIAS EM IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO - INCONFORMISMO – TESE RECURSAL – A PROIBIÇÃO EM REALIZAR MELHORIAS NO BEM É UM ENTRAVE PARA A MANUTENÇÃO DA POSSE E A SEGURANÇA DOS IMÓVEIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, determinou a paralisação de qualquer construção ou melhoria no local objeto do litígio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser revogada a decisão que determinou a suspensão de quaisquer construções ou melhorias no imóvel objeto de litígio possessório, considerando: (i) a alegação do agravante de que exerce a posse sobre o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 2019; (ii) que no local estão estabelecidos seus negócios (madeireira e restaurante), sendo sua única fonte de renda; e (iii) que a proibição de realizar melhorias constituiria um entrave para a manutenção da posse e a segurança dos imóveis. III. Razões de decidir 3. Os documentos acostados aos autos e a narrativa fática necessitam de confirmação por outros meios de prova, especialmente a prova oral, para demonstração do espaço litigioso e da prática de esbulho. 4. A ação principal encontra-se em fase de especificação de provas, com contornos ainda duvidosos, necessitando de maior dilação probatória para apuração final das circunstâncias factuais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de matéria de fato em ação possessória, faz-se necessária maior dilação probatória para apuração final das circunstâncias factuais. 2. Mantém-se a decisão que determinou a paralisação de construções ou melhorias em imóvel objeto de litígio possessório quando os contornos da lide principal permanecem duvidosos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.